Tribunal: TJSP
Processo: 1015642-11.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelos da autora e da ré. Cobrança por serviço técnico para telefones fixos efetuada sob rubrica de serviço técnico para televisão no valor previamente assentido pelo autor. Ciência do autor de que a cobrança se referia ao serviço prestado e de que não seria repetida nas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelos da autora e da ré. Cobrança por serviço técnico para telefones fixos efetuada sob rubrica de serviço técnico para televisão no valor previamente assentido pelo autor. Ciência do autor de que a cobrança se referia ao serviço prestado e de que não seria repetida nas faturas seguintes. Ausência das hipóteses autorizadoras da consignação em pagamento (art. 335, CC). Depósito judicial extemporâneo do valor da fatura que não elide a mora nem obsta a adoção de medidas administrativas de cobrança. Posterior suspensão do serviço caracteriza exercício regular de direito. Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso da ré provido, prejudicado o do autor.